Tribunal: TJDFT
Processo: 0726489-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. COMPOSIÇÃO POR PARCELAS. SOMATÓRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO VÁLIDO. REAJUSTE. DEVIDO. TRIBUTOS TRABALHISTAS. RETENÇÃO. ILEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO.
1. Na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa corresponderá à soma dos valores de todos eles (art. 292, inciso VI, do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese de contrato regido pelo princípio da pacta sunt servanda, não há que se falar em nulidade na previsão de reajuste do preço por posterior irresignação, porquanto a cláusula foi plenamente conhecida pelas partes quando da contratação dos serviços.
3. A retenção indevida pelo contratante de verbas destinadas ao asseguramento de eventual adimplemento dos ônus trabalhistas, se não prevista no contrato avençado, deve ser coibida.
4. Independentemente de constar na condenação, as verbas relativas aos juros de mora e da correção monetária são devidas, uma vez que tais rubricas constituem matéria de ordem pública, integrantes do julgado.
5. Por se tratar de obrigação líquida, certa e com vencimento previamente determinado, a correção monetária e os juros de mora incidem desde o inadimplemento de cada parcela devida.
6. Recurso do autor não provido. Apelação da ré provida.